Tribunal: TJDFT
Processo: 0005141-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005141-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCELO NUNES NEVES DA ROCHA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida (ID 64194902) quanto à proposta de acordo feita pela instituição financeira recorrente (ID 63649050), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante determinado no ID 17213572. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024